Tribunal: STF
Processo: RHC 58338
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-18
Data de publicação: 1980-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS.
CITAÇÃO POR EDITAL QUE SE FEZ VALIDAMENTE.
INEXISTÊNCIA DAS NULIDADES PRETENDIDAS COM RELAÇÃO A SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
HABEAS CORPUS NÃO E MEIO IDONEO PARA REEXAME DE PROVAS QUE
DETERMINARAM A CONDENAÇÃO DO PACIENTE.
PEDIDO QUE SE CONHECEU COMO ORIGINARIO, MAS QUE FOI INDEFERIDO.